Tribunal: TJSP
Processo: 1072338-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução - Cédula de crédito bancário – Título executivo extrajudicial – Inteligência do artigo 28, da Lei no 10.931/2004 c.c. art. 585, inciso VIII, do CPC - Título que também possui valor líquido além de indicar com precisão os encargos incidentes – Excesso de execução – Não demonstração – Cálculos apesentados pela embargante que parte de valores sem qualquer

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução - Cédula de crédito bancário – Título executivo extrajudicial – Inteligência do artigo 28, da Lei no 10.931/2004 c.c. art. 585, inciso VIII, do CPC - Título que também possui valor líquido além de indicar com precisão os encargos incidentes – Excesso de execução – Não demonstração – Cálculos apesentados pela embargante que parte de valores sem qualquer embasamento e desconsidera encargos, aplicando-se ainda juros simples - Taxa de juros cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática de mercado – Capitalização – Possibilidade - Vícios apontados inexistentes – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706598
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1072338-82.2019.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante EDIMAGIC EDITORA LTDA, é
apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) e JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072338-82.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42254
E/D/O/V/S
VOTO No: 42254
APEL.No: 1072338-82.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 39a VARA CIVEL
APTE :. EDIMAGIC EDITORA LTDA
APDO.: ITAÚ UNIBANCO S/A
APELAÇÃO Embargos à execução - Cédula de crédito bancário
Título executivo extrajudicial Inteligência do artigo 28, da Lei no
10.931/2004 c.c. art. 585, inciso VIII, do CPC - Título que também
possui valor líquido além de indicar com precisão os encargos
incidentes Excesso de execução Não demonstração Cálculos
apesentados pela embargante que parte de valores sem qualquer
embasamento e desconsidera encargos, aplicando-se ainda juros
simples - Taxa de juros cobrada que não se mostra abusiva e nem se
distancia da prática de mercado Capitalização Possibilidade -
Vícios apontados inexistentes Sentença de improcedência mantida
Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 190/196, declarada a fls.
208, proferida pela MMa. Juíza de Direito Daniela Pazzeto
Meneghine Conceição, cujo relatório fica adotado, que
julgou improcedentes embargos à execução opostos pela
apelante.
Sustenta a apelante, em síntese, que o
título executivo é nulo por ausência de qualificação do
representante legal e correta indicação de avalista.
Alega que os documentos foram produzidos unilateralmente.
Argumenta que o contrato de abertura de crédito não é
título executivo. Aponta excesso de execução em razão da
cobrança dos juros abusivos e capitalizados. Pede seja o
recurso provido(fls. 210/218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072338-82.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42254
E/D/O/V/S
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
221/227), anotada a justiça gratuita(fls. 155).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
Cuida-se de embargos à execução de cédula de
crédito bancário firmada entre as partes, cuja cópia se
acha acostada a fls. 98 e seguinte, em que alega o
embargante a existência de inúmeras ilegalidades em suas
cláusulas. Não há falar em nulidade do título executivo.
A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo
extrajudicial,
representativa
de
dívida
em
dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha
de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, nos termos
do art. 28 da Lei n° 10.931/2004 e do artigo 585, VIII, do
CPC de 1973 então vigente.
Sobre o tema, este E. Tribunal firmou o
seguinte entendimento:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cédula
de crédito bancário decorrente de abertura
de crédito em conta corrente (LIS Empresas)
- Exceção de pré-executividade - Rejeição -
Constitucionalidade da Lei n° 10.931/04 -
Configuração
como
título
executivo
por
expressa definição legal e que tem prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072338-82.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42254
E/D/O/V/S
certo
para
seu
resgate
(artigo
26
e
seguintes daquele diploma) - Distinção entre
esta cártula e o contrato de abertura de
crédito em conta corrente - Inaplicabilidade
da Súmula 233 do E. STJ - Exceção de pré-
executividade rejeitada - Decisão mantida -
Prejudicado o pedido de reconsideração ao
despacho que denegou o efeito suspensivo
formulado
pela
agravante
-
Recurso
improvido".
(Agravo
de
Instrumento
n.
7.145.222-7
São Paulo
18a Câmara de
Direito Privado - Relator: Jurandir de Sousa
Oliveira - 28.06.07 - V.U. - Voto n.9.870).
Nesse campo, registre-se que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos
repetitivos, já pacificou a discussão ao estabelecer que
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial”, nos termos desta decisão:
“DIREITO
BANCÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N.
10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO
ACERCA
DO
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
LEGAIS
RELATIVOS
AOS
DEMONSTRATIVOS
DA
DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA
LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072338-82.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42254
E/D/O/V/S
CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial, representativo de
operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para
documentar a abertura de crédito em conta-
corrente,
nas
modalidades
de
crédito
rotativo ou cheque especial. O título de
crédito
deve
vir
acompanhado
de
claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados
pelo cliente, trazendo o diploma legal, de
maneira taxativa, a relação de exigências
que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n.
10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso
especial não provido.” (REsp 1291575/PR,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
14/08/2013,
DJe
02/09/2013).
Anote-se ainda que a cédula também possui
valor líquido além de indicar com precisão os encargos
incidentes, de forma que nos limites das razões recursais,
o contrato celebrado pelas partes há de ser tomado como
válido e, portanto, apto a produzir efeitos que a lei lhes
atribui.
Ademais, a execução está acompanhada de de
demonstrativo de debito (fls. 113) de que trata o
parágrafo 2°, do art. 28, da Lei n°10.913/04.
O fato da qualificação estar incompleta não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072338-82.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42254
E/D/O/V/S
torna o titulo nulo, já que devidamente assinada pela
embargante.
Também não há falar em excesso de execução.
Dispõe o § 3o do art. 917 do Código de
Processo Civil, ” Quando alegar que o exequente, em
excesso de exceção, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que
entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e
atualizado de seu cálculo”.
Os cálculos trazidos pela embargante, como
bem observado na sentença, desconsideram juros e possui
diversas incoerências pois parte de valores sem qualquer
embasamento ou demonstração.
No mais, muito embora o recurso se apresente
mais como uma peça acadêmica do que propriamente uma
irresignação ao contrato celebrado, toda discussão sobre a
possibilidade da cobrança de juros travada nos autos se
afigura impertinente, já que essa prática, por parte de
instituições financeiras, nada tem de ilegal, a começar
pela não sujeição dessas entidades a Lei de Usura conforme
Súmula 596 do STF.
Ademais,
não
há
previsão
legal
que
estabeleça limite à taxa de juros, seguindo esta a lei do
mercado, não só a nível nacional, mas a disponibilidade de
dinheiro no mercado mundial.
O C. STJ já firmou entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula
382
que,
“A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
De qualquer forma, no caso, observa-se da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072338-82.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42254
E/D/O/V/S
documentação acostada que o contrato entabulado entre as
partes foi elaborado com minuciosa descrição dos encargos
cobrados.
Além do mais, vale salientar que os juros
estipulados no contrato em questão não se afastam e nem se
mostram superiores as taxas praticadas pelo mercado.
Quanto à capitalização, nenhuma ilegalidade
se constata.
Tratando-se de cédula de crédito bancária a
capitalização tem expressa previsão legal conforme artigo
28 da Lei 10.931/2004.
Além disso, convém consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 973827/RS,
afetado pelo efeito repetitivo estabelecido no artigo 543
do CPC, decidiu que é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano, nos contratos
celebrados depois da edição da MP 1963-17/2000, em
31.03.2000, desde que clara e expressamente pactuada.
Assim, por qualquer ângulo que se analise a
questão, nada a ser reparado.
Assim,
não
se
verifica
no
contrato
entabulado entre as partes qualquer abusividade que
pudesse acarretar a onerosidade excessiva a ensejar a
procedência dos embargos.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio,
merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1072338-82.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 42254
E/D/O/V/S
IRINEU FAVA
RELATOR